Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008776-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TALISSON MENESES DE LIMA - CPF: 062.031.993-38 (PACIENTE), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (IMPETRANTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (IMPETRANTE), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), TALISSON MENESES DE LIMA - CPF: 062.031.993-38 (PACIENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SALES MORAIS (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SOMATÓRIO DAS PENAS INFERIOR A 4 ANOS. CRITÉRIOS DO ART. 313 NÃO ATENDIDOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
.

1.
Além de atender aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312, do CPP, no decreto de prisão preventiva deve estar identificada ao menos uma das hipóteses previstas no art. 313 daquele diploma.

2.
Embora os requisitos da prisão preventiva tenham sido satisfeitos
(materialidade e indícios de autoria), se as penas cominadas aos crimes não ultrapassam o patamar de quatro anos, o paciente não ostenta registros criminais anteriores e nunca descumpriu medidas protetivas de urgência, impõe-se reconhecer a ilegalidade do decreto cautelar.

3.
Tais fatores, somados aos comprovados predicados pessoais do paciente e à constatação de que a conduta ilícita não se reveste de gravidade, autorizam a revogação da custódia preventiva e permitem, por outro lado, que ela substituída por medidas mais brandas e igualmente eficazes para se atingir a finalidade almejada (garantia da ordem pública).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, os impetrantes alegaram que
Talisson Meneses de Lima
, custodiado desde
15.4.2020
por supostamente ter cometido os crimes de
Lesão Corporal e Ameaça no Contexto da Violência Doméstica e Familiar
(art. 129, § 9o e art. 147, ambos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal, seja em face da
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por possuir
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da segregação.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguardasse o desfecho da ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem impostas
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 40125984).

Anexaram documentos (ID 40125985 a 40125990).

Em sede de liminar, a medida foi
parcialmente deferida
,

apenas para
substituir
a custódia por medidas alternativas ao cárcere (ID 40302492).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40448984).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 42862493),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE É PRIMÁRIO E FOI ARBITRADA FIANÇA PORÉM O MAGISTRADO CONVERTEU A PRISÃO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS POR LIMINAR – DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRAM EFICAZES, VISTO QUE O PACIENTE É PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES –
PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020